Tribunal: STF
Processo: HC 186056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiniano Ferreira da Silva em benefício de Bruno Barros Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.374/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dispostos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa, tendo sido negada a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 255-272, e-doc. 2).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que no dia 27 de novembro de 2019, por volta das 06h50min, na Rua Edson Danillo Dotto, 118, apto 14 B e também no numero 422, apto 41A - Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca da Capital, BRUNO BARROS SANTOS, vulgo Gordo, qualificado a fls. 24, associado com mais de duas pessoas não identificadas para a prática do tráfico, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) porções de maconha em 32,7 gramas, 195 (cento e noventa e cinco) papelotes de cocaína em 202,00 gramas, um supositório de crack em 5,6 gramas, e 09 (nove) porções de crack em 4,6 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo pericial a fls. 11/13).
    Segundo apurado, policiais civis do DEIC realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar visando encontro e apreensão de drogas na residência do denunciado BRUNO, vulgo Gordo, localizada na Rua Edson Danillo Dotto, 118, apto 14B. No local encontraram o denunciado BRUNO e sua companheira Thabata Carvalho Ramos, e em busca ao imóvel lograram encontrar, dentro de uma lata, cinco ‘trouxas’ de maconha, cinco ‘dichavadores’, e cinco caixas de papel de seda para cigarros, e dois telefones celulares.
    Questionado sobre os fatos e sobre as informações de tráfico que levaram à busca e apreensão, BRUNO admitiu ser o proprietário também do imóvel localizado no número 422, apartamento 41 A daquela mesma rua, tendo-o emprestado para um indivíduo de vulgo JhoJho para a guarda de mais drogas. Os policiais foram então até esse novo endereço, na companhia de BRUNO, que tinha as chaves da porta.
    Ao chegar ao novo local os policiais tentavam abrir a porta com as chaves, quanto perceberam que havia pessoas no interior do imóvel, as quais, ao perceber a presença dos policiais, se evadiram. Antes da fuga, tais pessoas jogaram da janela 95 (noventa e cinco) papelotes de cocaína, 20 (vinte) trouxas de maconha, 09 (nove) trouxinhas de crack e uma cápsula com crack. No interior do imóvel os policiais lograram encontrar seis folhas de caderno com anotações do tráfico, dois telefones celulares e documentos pessoais em nome de Carlos Cesar Alves Batista e Jonatha Rodrigo Belode Sales, supostos funcionários do outro traficante, vulgo Alemão.
      Interrogado a fls. 22, BRUNO admitiu que alugava o imóvel para terceiro – ‘Jhojho’, recebendo um valor pelo aluguel e outro valor pela sua participação no tráfico, anuindo ao uso do espaço pra guarda e tráfico de drogas, embora afirmando ser apenas usuário. Confirmou a ação dos policiais, bem como o fato de ter indicado o local onde estavam guardadas as drogas aos policiais.
    As circunstâncias da prisão em flagrante, a diversidade, quantidade e forma de embalagem das drogas e a própria versão do acusado comprovam a prática de tráfico de entorpecentes de forma associada. 
    Anote-se o que constou das informações dos autos de busca e apreensão, conforme fls. 46-54, sobre as informações prévias da atuação de BRUNO em associação pra o tráfico, o qual guardaria drogas em sua residência e outra parte no segundo imóvel constante destes autos” (fls. 132-133, e-doc. 2)
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2035039-29.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Pretendido direito de apelar em liberdade. Inviabilidade. Paciente preso desde o flagrante e agora condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado. Manutenção da custódia justificada em novação objetiva do título jurídico legitimador da prisão cautelar, diante da procedência da pretensão punitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 298, e-doc. 2).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 572.374 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 13.4.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “o paciente sofre de doenças crônicas bronquite asmática e alérgica, com 33 anos de idade, trazendo transtorno para a entidade prisional, o paciente é pai de família, estar sujeito a contrair a doença ‘corona vírus’, melhor solução de justiça e a concessão dos benefícios da prisão albergue domiciliar, para que o paciente possa tratar da sua doença ao lado dos familiares e ser protegido dessa doença contagiosa que estar lastrada em todo Brasil” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente ouvido na fase policial e em juízo declarou ser usuário do entorpecente que deveria ser desclassificado para o art. 28 da respectiva Lei Federal” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a Constituição Brasileira em seu art. 5.º, LVII, acolheu de modo explícito o princípio da presunção de inocência (‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória’), a regra geral não pode ser outra senão a de que todos os condenados, porque presumidos inocentes, podem apelar em liberdade. No estado democrático de direito, aliás, a regra é a inviolabilidade do direito à liberdade que está garantida pelo art. 5.º, caput, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer a concessão da LIMINAR para o paciente aguardar a decisão final do presente ‘writ’ em liberdade, e ao final, seja concedido o direito ao paciente em aguardar o julgamento do recurso em Liberdade, oficiando, via eletrônica, a autoridade coatora, para determinar a expedição do competente alvará de soltura, para que possa se defender do COVID19, para cessar de uma vez por todas os constrangimentos ilegais, por determinação da autoridade coatora, por ser a medida da Cristalina Justiça mas adequada” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.374/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impedem o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7.  Em audiência de custódia realizada em 28.11.2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “1. Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do/a(s) autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 2. Apresentado/a(s) o/a(s) autuado/a(s) em audiência de custódia, questionou-se pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos exatos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e da Resolução nº 740/2016 do Órgão Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7º e 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 678/1992. 3. Não há elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. 4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Relatam os policiais que, em cumprimento aos mandado de busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos do processo 1535166-05.2019.8.26.0050, visando localizar e apreender drogas e quaisquer objetos ilícitos nas residências do investigado Bruno Barros Santos, vulgo Gordo, localizadas na Rua Edson Danillo Dotto, nº 118, apto 14B, e Rua Edson Danillo Dotto, nº 422, apto 41A, Cidade Tiradentes, São PauloSP, para lá se dirigiram. No endereço Rua Edson Danillo Dotto, nº 118, apto 14B, encontraram o investigado Bruno Barros Santos e sua companheira Thabata Carvalho Ramos, e dentro de uma lata 5 trouxas de maconha, 5 dichavadores, 5 caixas de seda para cigarros, e 2 telefones celulares; No local o investigado Bruno Barros Santos foi questionado e o mesmo informou que o imóvel localizado na Rua Edson Danillo Dotto, nº 422, apto 41A, também era de sua propriedade, porém, teria emprestado o mesmo para um indivíduo de vulgo Jhojho para guardar drogas; A seguir foram dar cumprimento ao mandado de busca no endereço Rua Edson Danillo Dotto, nº 422, apto 41A, sendo que o investigado Bruno Barros Santos os acompanhou e levou uma das chaves da porta; que, quando tentavam abrir a porta com a chave escutaram um barulho de vidro quebrando e então arrombaram a porta para entrar no apartamento, ocasião em que verificaram que havia pessoas dentro do imóvel, as quais ao perceberem que a equipe tentava abrir a porta, se evadiram quebrando um espelho da janela para marquise do prédio e tais indivíduos não foram localizados, tendo essas pessoas jogado da janela duas sacolas que tinham no seu interior 195 papelotes de cocaína, 20 trouxas de maconha, 09 trouxinhas de crack e 01 capsula com crack, bem como em continuidade às buscas nesse imóvel encontraram 6 folhas de caderno com anotações de contabilidade de venda de drogas, 2 telefones celulares, e documentos pessoais em nome de Carlos Cesar Alves Batista, RG 49113152, e Jonatha Rodrigo Belo de Sales, RG 39970976, e documento do veículo GM/Celta, placa DAL8838; que, o investigado foi novamente questionado e o mesmo alegou que os indivíduos Carlos Cesar Alves Batista e Jonatha Rodrigo Belo de Sales eram funcionários do indivíduo de alcunha ALEMÃO, que comanda o tráfico de drogas no bairro. A significativa quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como as anotações referentes à contabilidade de tráfico e a evasão do local de duas pessoas que guardavam as drogas fornecem indícios de que o investigado seja integrante de organização/associação dedicada à narcotraficância. Ademais, segundo anota a jurisprudência: (a) ‘conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas’ (STF, HC nº 94.806/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/04/2010); (b) ‘embora o paciente seja primário e não ostente maus antecedentes, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto as circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante, somadas à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes encontradas em seu poder - 100 porções de cocaína e 29 porções de maconha - levaram a conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se dedicaria a atividades delituosas’ (STJ, HC nº 235.760/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/06/2012); (c) a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, afastando a minorante (STF, HC nº 103.118, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/03/2012); (d) ‘embora primária, revela acentuada periculosidade, na medida em que guardava, para fins de tráfico, vultosa quantidade de entorpecente com alto poder vulnerante, [...] a denotar seu envolvimento intenso com o tráfico em larga escala. Essa circunstância é que impede a aplicação do redutor, não apenas o volume da droga’ (TJSP, ACr nº 0002003-03.2016.8.26.0604, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal; j. 18/05/2017). A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr nº 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade social. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há comprovação de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO BARROS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 50-54, e-doc. 2).
    8. Ao negar ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade, o juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital/SP assentou:
    “O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no no cárcere em que se encontra. Indefiro o pedido da defesa de fls. 240/241, pelos fundamentos já mencionados na decisão de fls. 147/149. Além disto, não houve excesso de prazo na prolação da sentença” (fl. 271, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) conforme se observa das decisões na origem, o paciente foi preso não em virtude da gravidade abstrata dos delitos de tráfico de drogas e associação, mas sim pela conjugação da variedade e quantidade de droga encontrada no flagrante (32,7g de maconha, 202g de cocaína, 4,6g de crack - e-STJ, fl. 132) e da sua condição de reincidente. (…) Além disso, inviável o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, pois a denúncia foi ofertada em 3/12/2019 (e-STJ, fls. 132-134) e a sentença proferida em 17/2/2020” (fls. 303-304, e-doc. 2).
    O Ministro Ribeiro Dantas assentou também: “sobre as considerações da impetrante acerca da pandemia de Covid-19, cumpre frisar que a pretensão foi diretamente a esta Corte Superior, quando a análise da questão deve ser primeiramente submetida aos magistrados de primeiro grau, conforme indica a Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020” (fl. 304, e-doc. 2).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.
    III – O Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado no decreto de prisão preventiva originário, apenas detalhando os registros criminais existentes em nome dos acusados, sem que tanto importe em inovação de fundamentação. Precedentes.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 177.649-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/05/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018.
    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Na ocasião, foram apreendidos ‘41 (quarenta e um gramas) de cocaína’.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 168.863-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental’ (HC n. 152.912-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apresentados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para examinar as alegações do impetrante seria imprescindível voltar a analisar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora